Tribunal: STF
Processo: Rcl 84364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 590.415/SC - TEMA RG Nº 152. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ford Motor Company Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº  1000741-19.2014.5.02.0465, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 590.415/SC (Tema nº 152 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, o beneficiário ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, requerendo o pagamento de adicional de periculosidade. Informa que a sentença julgou procedente o pedido e que o recurso ordinário aviado foi desprovido. Informa que interpôs recurso de revista, seguido do respectivo agravo de instrumento, cujo provimento foi negado. 

    3. Aduz que, em sede de agravo interno “noticiou nos autos a adesão ao PDV pelo empregado”, todavia, o órgão reclamado negou provimento ao recurso por entender que “só é possível o exame de fato superveniente se conhecido o Recurso (de Revista ou de Embargos)”. 

    4. Diz da interposição de recurso extraordinário “no qual se pretendeu a reforma da decisão turmária, em conformidade com a tese firmada no Tema 152 da repercussão geral, no qual a empresa autora expressamente postulou o reconhecimento da validade da quitação conferida pelo reclamante, que abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento, como é o caso do processo do processo matriz”. Noticia a negativa de seguimento do recurso, “adotando-se os mesmo fundamentos do v. acórdão proferido pelo C. TST em análise do Agravo Interno”. 

    5. Esclarece que interpôs agravo interno em face da referida decisão, que restou desprovido, ao argumento de que “o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi o não conhecimento do recurso, que impossibilitou o exame do fato superveniente”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da reclamação trabalhista nº 1000741- 19.2014.5.02.0465. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e da 1ª Turma e Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho”.

É o relatório. 

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Superior do Trabalho não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 590.415-RG/SC, Tema nº 152 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.”

    11. No presente caso, todavia, observa-se que a Corte Superior Trabalhista não analisou a questão relativa à adesão do beneficiário ao programa de demissão voluntária, aventada pela primeira vez nos autos em sede de agravo de instrumento, pois o exame do alegado fato superveniente só seria possível se conhecido o recurso de revista. Confira-se o teor da fundamentação exposta pelo Relator nesse sentido e-doc. 14, p. 49 - 56; destaques acrescidos):

“(...) A reclamada anuncia a existência de fato novo, consistente na adesão do autor ao Plano de Demissão Voluntária firmado conforme entendimento do STF, expresso nos autos do RE 590.415/SC. 
Afirma que em 16/7/2018 - após a apresentação de suas razões de Agravo de Instrumento, o autor aderiu ao PDV instituído pela reclamada, por meio do qual recebeu vantagens pecuniárias extralegais e, em contrapartida, conferiu a plena, irrevogável e total quitação do seu vinculo laboral. Requer a juntada aos autos dos seguintes documentos: acordo coletivo do PDV: termo de adesão ao PDV; termo de aceitação do PDV; comprovante de pagamento do benefício extralegal previsto no PDV: TRCT e outros documentos da rescisão contratual. Segundo a parte, todos foram produzidos após a apresentação do último recurso, atendendo ao que dispõe o art. 435 do CPC/2015.
Sustenta que o plano de demissão voluntária ao qual aderiu o autor foi objeto de ampla negociação entre a empresa, a Comissão de Fábrica e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, resultando na celebração de acordo coletivo em que há a previsão expressa de quitação geral do contrato de trabalho.
(...)
Relativamente à arguição de fato novo ou fato superveniente em recurso, no caso, o presente Agravo Interno interposto para o Tribunal Superior do Trabalho, também não assiste razão à reclamada.
(...)
A jurisprudência desta Corte também já validou posicionamento sobre a matéria, expresso nos termos de sua Súmula n.º 394, in verbis: 
“FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC DE 2015. ART. 462 DO CPC DE 1973. O art. 493 do CPC de 2015 (art. 462 do CPC de 1973), que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir”. 
Do que se extrai da leitura acima destacada, verifica-se que é possível a apresentação de fato superveniente ao ajuizamento da reclamação, capaz de influenciar no julgamento, em qualquer instância trabalhista.
Nesse contexto, ressalte-se que a SBDI-1, órgão de uniformização interna corporis da jurisprudência do TST, já se pronunciou em questão de ordem arguida em Embargos acerca da invocação de fato superveniente relevante ao desfecho da controvérsia após a interposição de recurso, mas estabeleceu limites para que isso possa ocorrer.
Naquela ocasião (sessão de 12/11/2018), a SBDI-1, por maioria, firmou entendimento de que, "conquanto se admita a invocação de fato novo até mesmo na instância extraordinária (Súmula n.° 394 do TST), a verificação da adequação do fato ao desenlace da discussão exige o enfrentamento do mérito, razão pela qual é inafastável o prévio preenchimento dos requisitos extrinsecos e intrinsecos do recurso". (TST-E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, SBDI-1, Relator: Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DJET 31/05/2019.)
A SBDI-1, em sua composição plena, decidiu, por maioria, estabelecer a tese de que só é possível o exame de fato superveniente se conhecido o Recurso (de Revista ou de Embargos). 
(...)
Nesse contexto, o Agravo de Instrumento da reclamada não logrou desconstituir a decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista, logo não é possível o exame do fato superveniente alegado pela parte no presente Agravo Interno.
Nego provimento.”

    12. O ato apontado como reclamado, por seu turno, proferido pelo Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, por incidência do Tema RG nº 181, ao argumento de que o objeto do recurso era o próprio requisito de admissibilidade do recurso de revista, ao qual foi negado seguimento ante a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória naquela instância recursal e a adequação do julgado ao teor da Súmula nº 364 do TST (inteligência das Súmulas nº 126 e 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT). Eis a fundamentação (e-doc. 14, p. 97):

“(...) No que concerne à controvérsia acerca da existência de fato novo por adesão ao PDV, o acórdão recorrido, ao interpretar as disposições contidas no art. 493, do CPC, e na Súmula 394 do TST, concluiu ser possível a apresentação de fato superveniente ao ajuizamento da reclamação trabalhista, contudo, arrematou que a SBDI-1/TST, em sua composição plena, decidiu estabelecer a tese, por maioria, de que o exame da alegação se vincula ao conhecimento do recurso, o que não ocorreu, no caso concreto. Logo, não conhecido o recurso, não há falar em exame do alegado fato novo. Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.
A tese fixada pelo STF Tema 181 é a de que: "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE no 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009", entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.
Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, 1, "a", e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”

    13. Da leitura dos acórdãos acima transcritos, percebe-se que não há como se cogitar de violação ao conteúdo do Tema RG nº 152, uma vez que a questão relativa aos efeitos da adesão ao plano de demissão voluntária não foi analisada pelo Órgão reclamado, notadamente em virtude de óbices processuais à análise de mérito.
 
    14. A corroborar essa linha de compreensão, colaciono acórdão da Segunda Turma desta Corte em caso análogo ao presente, no âmbito de reclamação ajuizada pela mesma parte ora reclamante:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de aderência temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 590.415 – Tema 152/RG. 
2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, ante a desconsideração do fato novo consistente na adesão do beneficiário ao Programa de Demissão Incentivada (PDI). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de acolher o pedido de reconhecimento da quitação ampla e irretratável dos direitos decorrentes do contrato de trabalho, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 590.415 – Tema 152/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não houve deliberação acerca da adesão do beneficiário ao PDI ante óbice processual, qual seja, a negativa de conhecimento do recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. 
5. No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG), o STF firmou tese segundo a qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 
6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, limitando-se a indicar obstáculo processual à análise meritória da novel questão, pelo que evidenciada falta de aderência temática. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 65.700-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025; destaques acrescidos)

    15. Não se afigura, também, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral.

    16. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos.

    17. Em conformidade com os posicionamentos acima referidos, confiram-se os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.“ 
(Rcl nº 46.018-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator